Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-84.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Votuporanga. Queda com motocicleta. Buraco mal sinalizado em via pública. Obra de responsabilidade da autarquia municipal SAEV. Fratura de maxilar e ossos da face, perda de parte da dentição e listese de C-3-e C4 (tetraparesia grau 3). Responsabilidade civil da autarquia municipal reconhecida por ocasião do julgamento da ação n.o 1003249-89.2020.8.26.0664, cuja

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Votuporanga. Queda com motocicleta. Buraco mal sinalizado em via pública. Obra de responsabilidade da autarquia municipal SAEV. Fratura de maxilar e ossos da face, perda de parte da dentição e listese de C-3-e C4 (tetraparesia grau 3). Responsabilidade civil da autarquia municipal reconhecida por ocasião do julgamento da ação n.o 1003249-89.2020.8.26.0664, cuja sentença foi confirmada por este Órgão Colegiado. Controvérsia atual que se restringe à indenização por danos estéticos, à pensão vitalícia e à valoração dos danos morais.
Danos estéticos. Indenização devida. Grave acidente que causou dano medular, na face, dentição e perna do requerente, a exigir prolongado tratamento e repetidas intervenções médicas e cirúrgicas, como, inclusive, vem ocorrendo. Possibilidade de cumulação com a indenização por danos morais. Inteligência da Súmula no. 387, do STJ.
Pensão vitalícia. Laudo pericial que apurou lesão grave e permanente, com quadro de tetraplegia irreversível, incapacitante ao exercício laborativo. Ausência de elementos que demonstrem, de maneira inequívoca, os rendimentos do requerente à época do acidente, o que permite a fixação do valor em um salário mínimo. Precedente do STJ.
Importe da indenização por danos morais, por sua vez, que comporta redução para R$ 100.000,00, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJSP. Consectários legais que deverão observar as disposições do Tema 810, do STF, até a vigência da EC no. 113/2021. Recurso parcialmente provido.